Tribunal: TJSP
Processo: 1500291-64.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas-base – Elevação considerando-se a variedade dos entorpecentes – Pequeno volume – Diversidade, por si só, não autoriza exasperação – Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06 – Venda, posse de petrechos e ação de noite tampouco revelam maior culpabilidade – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas-base – Elevação considerando-se a variedade dos entorpecentes – Pequeno volume – Diversidade, por si só, não autoriza exasperação – Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06 – Venda, posse de petrechos e ação de noite tampouco revelam maior culpabilidade – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Reincidência – Caracterização – Redução do acréscimo para 1/6 – Única condenação anterior, pouco importando que decorrente do mesmo delito.
4. Privilégio – Impossibilidade – Recidiva.
5. Regime mais brando e substituição – Não cabimento, ante a reincidência e o patamar da corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500291-64.2019.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
BRUNO DE JESUS MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: prejudicado o exame da
preliminar arguida, deram parcial provimento ao recurso de Bruno de Jesus
Marques para, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e atenuando o
acréscimo pela reincidência, reduzir as penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, sem alteração do regime inicial, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor mínimo unitário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500291-64.2019.8.26.0549 -Voto no 40.599
2
APELAÇÃO No 1500291-64.2019.8.26.0549
COMARCA: SANTA ROSA DE VITERBO
VOTO No 40.599
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas-base – Elevação considerando-se a variedade dos
entorpecentes Pequeno volume Diversidade, por si só, não
autoriza exasperação Critérios cumulados do art. 42 da Lei
11.343/06 Venda, posse de petrechos e ação de noite tampouco
revelam maior culpabilidade
Exclusão das circunstâncias
judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
3. Reincidência Caracterização Redução do acréscimo para 1/6
Única condenação anterior, pouco importando que decorrente do
mesmo delito.
4. Privilégio Impossibilidade Recidiva.
5. Regime mais brando e substituição Não cabimento, ante a
reincidência e o patamar da corporal.
Bruno de Jesus Marques foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca de Santa Rosa de Viterbo a 07 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove)
dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06.
Em preliminar, pede que se assegure o direito de aguardar o
julgamento do apelo em liberdade. No mérito, busca a absolvição por insuficiência
probatória, pois ilícita a prova colhida, sustentando a ocorrência de flagrante
forjado. Subsidiariamente, pleiteia redução das penas.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 443/450), a D. Procuradoria
de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, durante patrulhamento, policiais
militares avistaram Bruno e Roni Kleiton Andrade de Souza em atitude suspeita
em praça. O segundo, ao notar a viatura, dispensou algo no chão. Efetuada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500291-64.2019.8.26.0549 -Voto no 40.599
3
abordagem, com ele se encontraram caixa de folha de seda e celular. Em poder
do acusado, telefone e R$ 60,00.
Ainda de acordo com a exordial, buscas na área dos fatos
resultaram na localização de porção de maconha. Como Roni declarou tê-la
comprado de Bruno pouco antes, os milicianos se dirigiram à casa do acusado.
Lá, acharam 10 “trouxas” e pedaço da erva sobre guarda-roupa, 36 “eppendorfs”
com cocaína no quintal, faca com resquícios de tóxicos e balança de precisão.
Interrogado, Bruno afirmou inocência, alegando flagrante
forjado por conta dos seus antecedentes. Milicianos o abordaram com Roni e
depois apresentaram a porção. Não acompanhou a busca domiciliar. Usuário de
maconha, trocou mensagens de celular com seu fornecedor. Em conversa com a
namorada, tratou de dinheiro que emprestara ao traficante.
O policial militar Ronaldo de Souza Orlando disse que Roni
dispensou a porção de maconha e, quando encontrada esta nas proximidades,
informou que a comprara de Bruno momentos antes. O depoente apreendeu a
droga guardada pelo recorrente no quarto, bem como os petrechos referidos na
exordial e ainda vários saquinhos plásticos. A mãe de Bruno autorizou e
acompanhou a diligência.
Na mesma linha o relato do miliciano Danilo Emanuel
Menossi, esclarecendo que foi o responsável pelo encontro do entorpecente no
quintal.
Roni declarou que apenas andava com Bruno quando
policiais os pararam. Durante a averiguação, viu policial aparecer com porção de
maconha. Acusou o apelante na delegacia porque ameaçado.
Maria do Carmo Siqueira, mãe do recorrente, afirmou que
não se apreenderam tóxicos em sua residência, diligenciada com sua permissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500291-64.2019.8.26.0549 -Voto no 40.599
4
Assinou termo em sentido contrário, na polícia, por temor de que a prendessem.
Arrolado pela defesa, Yuri Francisco dos Santos nada soube
esclarecer sobre a ocorrência.
Os entorpecentes foram periciados, apurando-se 19,1 g de
cocaína e 37 g de maconha (fls. 88/93).
Exame constatou maconha na faca apreendida na casa de
Bruno, identificando cocaína em lâmina de barbear e pote também lá encontrados
(fls. 108/110).
O celular do réu também foi periciado (fls. 141/146 e
182/226).
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de provas.
Os policiais confirmaram a delação de Roni, que por eles
teria sido visto dispensando algo no local onde em seguida achada porção de
maconha, e atestaram ainda o encontro tanto da erva quanto de cocaína, além de
petrechos com restos de tóxico e embalagens, na casa do denunciado.
Note-se que não há motivo para reservas em relação às
palavras das testemunhas. Além de firmes e coerentes, nada nos autos indica
que tivessem interesse em prejudicar desconhecido inocente.
Como se não bastasse, tal qual a quantidade, variedade e
forma de embalagem dos entorpecentes, mensagens de celular apontam que, já
condenado por tráfico, o recorrente continuava a exercer tal atividade. Entre os
diálogos, discute se deve aceitar “2 brabo” por “2 rocha”, obtendo recomendação
de insistir no recebimento de dinheiro (fls. 187/188). Mais tarde, comenta que seu
devedor “ta com po” e “precisa vende tb” (fl. 191). Noutras oportunidades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500291-64.2019.8.26.0549 -Voto no 40.599
5
perguntam-lhe se tem “verde” e “chá” (fls. 196 e 210), gírias para maconha. E a
droga também é referida expressamente, em comentário sobre má qualidade e
dificuldades de abastecimento, porque “ngm quer vende de 25 pq ta escaco” (fl.
205 e 209/211).
O que se verifica é que diversos elementos infirmam as
declarações de Roni e Maria, minando a credibilidade das procedidas
corroborações à versão defensiva.
Também não se pode cogitar de prova ilícita. Conforme
declararam os policiais e admitiu a mãe de Bruno, a busca domiciliar foi
autorizada.
Logo, a condenação por tráfico era mesmo medida que se
impunha.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
Ao elevar as básicas em 1/6, o Juiz mencionou a variedade
dos tóxicos guardados, a venda de porção pouco antes da abordagem, a posse
de petrechos relacionados ao tráfico e a prática do delito à noite.
Ocorre que o peso total dos entorpecentes não se mostrou
expressivo. E, em tal situação, irrelevante a aludida diversidade.
Com efeito, só se poderia falar que mais reprovável a
conduta, a justificar censura diferenciada, se expressivo o volume encontrado e,
por conseguinte, maior o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
A prevalecer o entendimento esposado na sentença, o tráfico
de drogas variadas nunca permitiria a estipulação das sanções nos mínimos,
conclusão que obviamente fere o princípio constitucional de individualização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500291-64.2019.8.26.0549 -Voto no 40.599
6
penas.
Vale lembrar que o art. 42 da Lei 11.343/06 alude não só à
natureza das substâncias, mas também à quantidade, pouco significativa na
hipótese. Parece claro que os fatores devem ser considerados cumulativamente.
Sem maior significado, a seu turno, que o réu tenha
conseguido realizar venda antes de ser preso e possuísse petrechos. Tais atos,
afinal, comprovam a infração atribuída.
O comércio noturno tampouco revela culpabilidade maior,
não justificando reprovação além da mínima cominada pelo legislador.
Afastam-se,
portanto,
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e o correspondente acréscimo.
Excessivo,
ademais,
o
acréscimo
pela
comprovada
reincidência (fl. 55). Decorrendo a agravante de única condenação anterior,
mesmo que pelo mesmo delito, suficiente a fração de 1/6.
Tratando-se de reincidente, inviável o privilégio do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06.
Em resultado, as reprimendas ficam definidas em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentas e oitenta e três)
diárias.
Ante o patamar da corporal e a recidiva, incabíveis regime
inicial diverso do fechado e substituição, nos termos dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44
do CP.
Frente ao exposto, prejudicado o exame da preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500291-64.2019.8.26.0549 -Voto no 40.599
7
arguida, dá-se parcial provimento ao recurso de Bruno de Jesus Marques para,
afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e atenuando o acréscimo pela
reincidência, reduzir as penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
sem alteração do regime inicial, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator